Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-98.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença recorrida está adequadamente fundamentada. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não traduz ausência de fundamentação. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. A r. sentença recorrida está adequadamente fundamentada. A existência de uma sucinta, concisa e objetiva fundamentação não traduz ausência de fundamentação. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS. PAGAMENTO MEDIANTE EFETIVA UTILIZAÇÃO. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELAS DUAS PARTES. EMISSÃO DE NOTAS DE REMESSA E DE DEVOLUÇÃO DE MANEIRA INFORMAL. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELA PERÍCIA. A autora ajuizou ação monitória para recebimento do crédito representado pelas notas de remessa indicadas na petição inicial. Sentença de improcedência da ação monitória e acolhimento dos embargos monitórios. Recurso das autoras. O laudo pericial identificou irregularidades praticadas pelas duas partes na execução do negócio jurídico. De um lado, as autoras não emitiram as notas fiscais da forma adequada, limitando-se a fazer uma "nota de remessa de mercadoria por consignação". De outro lado, a ré emitiu os comprovantes de devolução de mercadorias, de maneira informal. Acolhe-se a alternativa apresentada pela perita de aceitação dos comprovantes de devolução informais emitidos pela ré (fls. 146/148), no abatimento da dívida, totalizando o valor devido de R$ 157.279,00, indicado pelo laudo pericial (fl. 516). Adotou-se essa solução da perícia, como forma de dar paridade de tratamento às partes, já que também foram aceitas as notas de simples remessa emitidas irregularmente pela autora como prova do crédito parcial. Embargos ao mandado monitório parcialmente procedentes, convertendo-se parcialmente o mandado monitório em mandado executivo em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.